Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO POR DECISÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (autora) e por Sérgio Braune Solon de Pontes (réu) contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança destinada à recomposição da reserva matemática de benefício de previdência complementar majorado em razão de decisão proferida em reclamação trabalhista, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material (CPC, art. 485, V) e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela autora antes do julgamento de seus embargos de declaração é prematuro e inadmissível; (ii) estabelecer se a pretensão de recomposição da reserva matemática está abrangida pela coisa julgada formada na reclamação trabalhista que determinou a revisão do benefício previdenciário complementar; e (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração não implica prematuridade quando a decisão embargada permanece inalterada, sendo desnecessária a ratificação do recurso, nos termos do art. 1.024, §5o, do CPC e dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.
4. A coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as demandas (CPC, art. 337, §4o), não se configurando quando a reclamação trabalhista limitou-se ao reconhecimento de verbas salariais e ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes, sem deliberar sobre a recomposição da reserva matemática.
5. O recolhimento retroativo de contribuições previdenciárias não se confunde com a recomposição da reserva matemática, que consiste na expressão atuarial das obrigações futuras do plano de benefícios e visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de previdência complementar.
6. A majoração do benefício previdenciário decorrente de decisão trabalhista pode gerar incremento do passivo atuarial, cuja recomposição constitui obrigação autônoma, fundada no regime de capitalização e no princípio do mutualismo que rege a previdência complementar.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada nos Temas Repetitivos 955 e 1.021, condiciona a revisão do benefício previdenciário complementar à recomposição prévia e integral da reserva matemática, mediante estudo técnico atuarial individualizado.
8. A controvérsia acerca da existência e extensão do desequilíbrio atuarial exige prova técnica especializada, sendo indispensável a realização de perícia atuarial para apuração do eventual déficit decorrente da revisão do benefício.
9. O julgamento antecipado da lide com indeferimento da perícia requerida pela parte autora impede a demonstração do fato constitutivo de seu direito e caracteriza cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução.
10. A anulação da sentença acarreta a insubsistência do capítulo relativo à sucumbência, o que esvazia o objeto da apelação interposta pelo réu, voltada exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da autora provido. Sentença cassada. Recurso do réu prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de recomposição da reserva matemática em previdência complementar constitui obrigação autônoma e não se confunde com o recolhimento retroativo de contribuições previdenciárias determinado em reclamação trabalhista.”; “2. A ausência de decisão específica na Justiça do Trabalho sobre a recomposição da reserva matemática impede o reconhecimento de coisa julgada material quanto a essa matéria.”; “3. A apuração da necessidade de recomposição da reserva matemática exige estudo técnico atuarial individualizado, sendo indispensável a produção de prova pericial.”; “4. O indeferimento da perícia atuarial em ação de cobrança de reserva matemática configura cerceamento de defesa e enseja a cassação da sentença.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 202; LC no 109/2001, art. 18, §1o; CPC, arts. 337, §4o, 369, 485, V, e 1.024, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.312.736/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.08.2018 (Tema 955); STJ, REsp 1.778.938/SP (Tema 1.021); TJDFT, Acórdão 2056778, APC 0707328-91.2025.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 2051465, APC 0709415-20.2025.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 2064195, APC 0707103-71.2025.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2051549, APC 0709992-95.2025.8.07.0001, Rel. Des. Maria Leonor Leiko Aguena, 5a Turma Cível, j. 08.10.2025.